Tribunal: TJBA
Processo: 8022797-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022797-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MARIA NILZA CARDIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BASILIO SANTANA MARINHO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8022797-42.2025.8.05.0001, que não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação revisional de contrato bancário. A embargante alega contradição e omissão quanto à necessidade de liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC) e à complexidade dos cálculos, pleiteando, ainda, efeitos modificativos e prequestionamento expresso.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não ter se manifestado sobre o pedido de liquidação por arbitramento e sobre a suposta complexidade dos cálculos apresentados, ou se os embargos se limitam a rediscutir matéria já analisada e decidida.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente todos os pontos suscitados, incluindo a alegação de ausência de fundamentação e a compensação de valores pagos a maior, destacando que os cálculos homologados observaram o comando da sentença revisional.
5.
Quanto ao pedido de liquidação por arbitramento, o colegiado foi categórico ao não conhecer do ponto por intempestividade, diante da preclusão temporal verificada com base no art. 1.003, §5º, c/c arts. 224 e 231, VII, do CPC, o que afasta qualquer alegação de omissão.

6.
Não há contradição interna no julgado, tampouco omissão sobre matéria relevante. As alegações da embargante configuram nítida tentativa de reabertura da discussão de mérito, o que é inviável nesta via processual.

7.
Adverte-se a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

2. “Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8022797-42.2025.8.05.0001 ,
nos quais figuram como Embargante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e Embargado,
MARIA NILZA CARDIM DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça